Tribunal: TJDFT
Processo: 0711215-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711215-86.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINEUSA SANTOS RIBEIRO AGRAVADO: CONDOMINIO PARANOA PARQUE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marineusa Santos Ribeiro contra decisão do juízo da Vara Cível do Paranoá (Id 223750997 do processo de referência) que, nos autos dos embargos à execução opostos pela ora agravante em desfavor do Condomínio Paranoá Parque, processo n. 0700427-86.2025.8.07.0008, indeferiu o postulado sobrestamento da tramitação do processo executivo por não estar garantida a execução. Inconformada, a embargante interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 70071132), traça breve resumo da demanda, ao tempo em que defende a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Narra ter oposto, na origem, embargos à execução de título extrajudicial movida em seu desfavor pela parte agravada. Diz estarem em cobrança obrigações condominiais relativas ao imóvel localizado na Quadra 4, Conjunto 5, Lote 1, Bloco N, apartamento 302, do Condomínio Paranoá Parque e vencidas no período de outubro de 2022 a fevereiro de 2024. Informa que a dívida totaliza, em valor atualizado, R$ 1.847,67 (um mil e oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos). Sustenta que a falta de garantia prévia ao juízo não pode constituir obstáculo absoluto à concessão do postulado efeito suspensivo. Cita julgados. Aduz ser pessoa economicamente hipossuficiente e não dispor de bens suficientes para assegurar sua própria subsistência. Afirma não ter recursos para previamente garantir a execução. Lembra que lhe foi concedida a gratuidade de justiça e o fato de estar assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Assinala que o não sobrestamento da demanda executiva afetará seu mínimo existencial. Comenta que eventuais atos constritivos impactarão seu meio de sobrevivência e de sua família porque, em último caso, o imóvel com dívidas condominiais não adimplida responderá pelo débito reclamado. Reputa demonstrados os requisitos atinentes à probabilidade de provimento do recurso e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, com atendimento necessário à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil; b) seja intimada a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao presente recurso; c) o conhecimento do presente recurso, para, no mérito, dar-lhe provimento, reformando-se a decisão combatida, no sentido de conceder efeito suspensivo aos embargos à execução, independentemente de garantia prévia do juízo. Ausente o preparo, por ter sido deferida a gratuidade de justiça à agravante (Id 223750997 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. 1. Dos documentos novos juntados em sede recursal A agravante, nesta instância recursal, instruiu as razões recursais com os escritos de Id 70071136 e 70071135. Fê-lo ao intento de comprovar sua alegada condição financeira. De fato, tais documentos não podem ser considerados no exame da pretensão recursal, uma vez que relativos a fatos pretéritos e nenhuma justificativa apresentou a recorrente para a tardia juntada dos mencionados escritos. O art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, traz comando normativo que restringe a faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora, a hipóteses específicas: Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o. Desse modo, apenas documentos novos, assim considerados os que se destinam a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, podem ser juntados a qualquer tempo. Ou, ainda, aqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação, podem ser apresentados depois de ultrapassada a fase de instrução do feito, ficando condicionada sua admissibilidade à apresentação de justificativa para o fazer além do tempo legalmente estabelecido para produção da prova documental. Na hipótese, é evidente o tardio comportamento da agravante, que desidiosamente, em vez de apresentar os documentos quando da oposição dos embargos à execução para demonstrar que poderia se desobrigar da exigência da garantia do juízo em face da ausência de patrimônio suficiente, quedou-se inerte. Deixo de considerar, portanto, no julgamento do presente recurso, os documentos de Ids 70071136 e 70071135. 2. Do pedido de efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, não verifico, de plano, a probabilidade do direito postulado pela agravante. Nos termos do caput do artigo 919 do CPC, “os embargos à execução não terão efeito suspensivo”. Esta a regra geral a vigorar para a situação processual sob exame. No entanto, excepcional efeito suspensivo poderá ser atribuído quando verificados os requisitos para concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo) e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, nos termos do § 1o do mencionado artigo. As exigências legais assim estabelecidas devem vir cumulativamente atendidas para que excepcional efeito suspensivo possa ser atribuída à ação de embargos ao devedor. Para além disso, as questões deduzidas pela agravante nos embargos à execução (excesso de execução por cobrança de valor acima do permitido pela convenção do Condomínio e por utilização de índice de correção monetária diverso do estabelecido em convenção condominial) não foram ainda apreciadas pelo juízo de origem. Não podem, de consequência, receber primeiro exame pela instância recursal neste agravo de instrumento. Importa que sejam antes decididas pelo julgador de monocrático nos embargos à execução opostos e em tramitação no juízo de origem, porque esse é o meio adequado para resolução do mérito da lide em que se envolveram as partes. O pretendido reconhecimento do excesso de execução materializada no título executivo extrajudicial, sob pena de grave vício de supressão de instância, não pode ser objeto de reexame, uma vez que ainda não examinado em primeiro grau de jurisdição. Quanto à falta de garantida para a demanda executiva por penhora, depósito ou caução suficiente, malgrado as alegações aduzidas pela agravante, inviável, por ora, dispensá-la da obrigação de assegurar o juízo para que seja concedido o postulado efeito suspensivo aos embargos do devedor, isso porque ausentes elementos de convicção que, de plano, atestem a presença dos requisitos autorizadores dessa medida excepcional, uma vez que inexistente prova pré-constituída de sua afirmada insuficiência patrimonial e da alegada impossibilidade de prestar a garantia. Ressalto que os documentos coligidos apenas na instância recursal e ocorridos antes dos articulados não foram conhecidos. Verdade é que, em exame superficial da questão controvertida, o caso vertente não atrai a incidência da regra que excepciona a norma geral disciplinadora da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Elementos de convicção não há que autorizem o sobrestamento do processo de execução sem que esteja o juízo devidamente garantido. Lembro, por oportuno, que a exigência da garantia do juízo não constitui óbice ao exercício do direito à ampla defesa ou ao contraditório, porque estes podem ser desempenhados validamente, tanto no processo de execução como nos embargos à execução, sem o sobrestamento do feito executivo pela falta de garantia. O sobrestamento da execução é que não se sustenta sem que esteja garantido o juízo, porque imprimir-se-á demora contrária ao interesse do credor, que detém título executivo a que titulariza, e ao interesse da jurisdição, pelo prolongamento indefinido do processo executivo em manifesta ofensa ao princípio da razoável duração do processo e da solução de mérito integral, em que também incluída a atividade satisfativa. A garantia exigida tem por escopo viabilizar eventualmente a satisfação do crédito exigido, se os embargos à execução forem julgados improcedentes. Sobre o tema, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: Os embargos à execução não têm efeito suspensivo ope legis, de forma que o mero ingresso dessa defesa executiva típica não é capaz de suspender o andamento do processo de execução. (...) Além do pedido expresso do embargante, que inclusive poderá ocorrer a qualquer momento do procedimento dos embargos, o legislador exige a comprovação dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória. (...) Interessante notar que, segundo a redação do dispositivo ora analisado, a garantia do juízo deve ser suficiente, o que deve ser interpretado como garantia total do juízo. Dessa forma, havendo tão somente uma garantia parcial do juízo, não será possível, ao menos em regra, a obtenção do efeito suspensivo. A ideia é não desprestigiar a força do título executivo, com a paralisação do andamento do procedimento, a não ser que exista uma grande probabilidade de que o exequente será em determinado momento procedimental satisfeito, o que demanda a garantia total do juízo. (Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. Editora JusPodivm, Salvador, 2016, pág.918/919) Há julgados desta e. 1a Turma Cível afirmativos de que os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, são cumulativos e devem ser efetivamente demonstrados para que se possa atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, conforme postulado pela agravante. Vejamos: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Com o advento do atual Código de Processo Civil, os embargos à execução, em regra, não possuem efeito suspensivo (art. 919, caput, do Código de Processo Civil). 2. Conforme estabelece o art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, é possível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução quando, a requerimento do embargante, forem verificados dois critérios cumulativos: i) presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória; ii) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. 3. Não cabe efeito suspensivo aos embargos à execução quando não houver o preenchimento, a contento, dos critérios previstos na legislação. 4. Agravo interno e agravo de instrumento desprovidos. (Acórdão 1271716, 07176222120198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE UM ÚNICO RECURSO CONTRA VÁRIAS DECISÕES DO MESMO PROCESSO. POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO DO TÍTULO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EFETUADO EM PLANTÃO JUDICIAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO E PREJUÍZO À PARTE ADVERSA. MULTA AFASTADA. 1. Em que pese ser possível impugnar decisões diferentes em um único agravo de instrumento (STJ, REsp 1.628.773/GO), certo é que tais pronunciamentos judiciais devem ser provenientes do mesmo processo, sob pena de afronta ao princípio da unirrecorribilidade. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. 2. Segundo o artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, o juiz, mediante pedido expresso do embargante, poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, desde que a execução já esteja garantida por penhora, caução ou depósito. Assim, por se tratar de requisitos cumulativos, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, no caso concreto, deve observar o preenchimento de todos eles. 3. Não havendo relevância na fundamentação (probabilidade do direito alegado) apresentada pela parte embargante, por exigir dilação probatória, bem como não comprovada, em sede de cognição superficial, a ilegitimidade do executado e a prescrição do título exequendo, revela-se inviável a suspensão da execução pretendida pela parte agravante, sobretudo quando ausente a garantia do juízo. 4. A despeito de não ter observado adequadamente as situações submetidas a análise em plantão judiciário, o comportamento daquele que pleiteia medida judicial em regime de plantão, por entender que o pleito possui natureza urgentíssima, não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, a teor das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil, quando ausente a demonstração do elemento doloso e do prejuízo à parte adversa. Multa por litigância de má-fé afastada. 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido. (Acórdão 1261212, 07088365120208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Por essas razões, não reconheço a probabilidade do direito alegado em razões recursais à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao da probabilidade do direito, de modo que ambos devem vir cumulativamente demonstrados para autorizar a concessão da tutela recursal liminarmente postulada. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) À vista do acima exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado pela agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora